Tribunal: TJDFT
Processo: 0735872-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÕES A DEVERES LEGAIS. CULPA CONCORRENTE. DANOS SUPORTADOS POR CADA PARTE RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, de acordo com o previsto no art. 927 do Código Civil.
2. É reconhecida a culpa concorrente de ambos os motoristas envolvidos em acidente de trânsito, ao violarem regras de trânsito relativas à proibição de abertura de porta sem a observação da movimentação da via, o deslocamento sem o uso de sinalização, a permissão de saída de passageiro em meio à via e a falta de atenção às condições de trânsito.
3. Observada que a gravidade da culpa dos condutores dos veículos envolvidos no acidente foi proporcional e equivalente, cada um deve arcar com seus respectivos danos, de acordo com a regra do art. 945 do CPC.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, §11 do CPC, observada a pouca complexidade da causa.
5. Apelos e recurso adesivo desprovidos.